Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos crimes contra a honra, necessário se faz constatar se, na conduta do suposto autor do fato, está presente o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico de injuriar/difamar/caluniar.
2. O animus caluniandi ocorre quando se extrai a vontade de ofender alguém publicamente, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, do qual o agente sabia ser falso.
3. Já o “animus diffamandi” é caracterizado pelo comportamento do agente que atua com o fim específico de atingir a honra objetiva de alguém, maculando a sua reputação perante terceiros.
4. Não se caracteriza o crime de calúnia quando da conduta da denunciada não se verificar falsa atribuição de crime ao querelante.
5. O delito de difamação não restou configurado, haja vista que do comportamento da querelada não se extraiu elementos concretos que evidenciem a intenção direta e clara de atingir a honra do querelante.
6. A não demonstração mínima de dolo específico acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.
7. Recurso desprovido.